Tribunal: TJDFT
Processo: 0730228-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) Número do processo: 0730228-71.2025.8.07.0000 RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: RODRIGO DA SILVA MOURA D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação formulada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Samambaia, nos autos dos Processos n. 0709570-96.2025.8.07.0009, que homologou o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) celebrado entre o órgão ministerial e o beneficiário Rodrigo da Silva Moura, sem a realização da audiência prevista no art. 28-A, § 4o, do Código de Processo Penal, embora previamente requerida. Nas razões recursais (id 74337564), o reclamante sustenta que, desde a introdução do instituto do Acordo de Não Persecução Penal na legislação brasileira, as Varas Criminais vêm conduzindo as audiências de homologação previstas no § 4o do art. 28-A do Código de Processo Penal. Aduz que a realização da audiência é obrigatória, sendo sua dispensa causa de invalidade do ato homologatório, uma vez que tal solenidade assegura a legalidade, transparência e legitimidade dos atos negociais na seara penal. Argumenta que a audiência constitui instrumento de efetivação do devido processo legal no âmbito consensual, conferindo ao Poder Judiciário o dever de fiscalizar a regularidade do acordo, a voluntariedade do investigado e a adequação das cláusulas pactuadas. Ressalta, ainda, que a realização do ato é imposta pela própria lei, e sua observância visa à uniformização da aplicação da norma e à prevenção de futuras alegações de nulidade por parte da Defesa. Diante disso, requer o provimento da reclamação, para que seja determinada a realização da audiência expressamente prevista no art. 28-A, § 4o, do Código de Processo Penal. Intimado para apresentar manifestação (id 74699477), o beneficiário não apresentou resposta à presente reclamação (id 76470522). Nas informações prestadas (id 75065663), o Juízo reclamado informou ter revogado a decisão que homologou o benefício, determinando a designação de audiência para a realização do ato de homologação. Resta evidenciada, pois, a perda de objeto da presente reclamação. Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, NEGO SEGUIMENTO à reclamação interposta. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, adotadas as providências cabíveis, baixem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator